Tribunal: STF
Processo: AI 730031
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo
   regimental interposto equivocadamente no Superior Tribunal de
   Justiça.
2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal
   firmou-se no sentido de que é intempestivo o recurso protocolado
   por equívoco em tribunal diverso e recebido somente após o
   trânsito em julgado da decisão recorrida. Precedentes.
3. A
   contagem do prazo para a apresentação da petição recursal
   original é contínua e improrrogável.